Tribunal: STF
Processo: Rcl 53280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do processo nº 0001482-85.2010.5.22.0101, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    2. A reclamante narra cuidar-se, na origem, de execução trabalhista, em que desconsiderada a aplicação do regime de precatórios à empresa pública dependente de dotações orçamentárias do Estado, prestadora de serviço essencial e não concorrencial.



    3. Explica que a autoridade reclamada violou o entendimento do SFT, ao determinar a penhora de veículo de sua propriedade e encaminhamento de seus bens para alienação em hasta pública, sem observar o regime de precatórios para pagamento dos seus débitos reconhecidos judicialmente.



    4. Informa que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por empresas prestadoras de serviço público para satisfação de execução judicial promovida por terceiros, ante a sujeição ao regime de precatórios para pagamento de suas dívidas.



    5. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0001482-85.2010.5.22.0101, em trâmite na Vara do Trabalho de Parnaíba/PI, bem como a imediata devolução dos recursos financeiros disponibilizados nos autos subjacentes.



    6. Postula a reclamante a cassação da decisão reclamada, para que seja deferido o rito processual de execução da Fazenda Pública.



    7. Deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como a devolução de eventual valor já levantado até o julgamento de mérito da reclamação.



    8. A autoridade reclamada prestou informações. Reporta, em síntese, que “as empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração Pública Indireta, caso da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, não ostentam as prerrogativas da Fazenda Pública, dentre as quais a isenção de custas e o pagamento dos débitos pela via dos precatórios, por estarem submetidas ao regime próprio das empresas privadas” (edoc. 30).



    9. A parte beneficiária do ato judicial reclamado apresentou contestação, em que afirma não subsistir o pleito da reclamante para restituição do valor depositado, por tratar-se de depósito voluntário efetuado pela reclamante em substituição da penhora realizada sobre seus bens. Consigna que referido valor é irrepetível, uma vez que realizado para pagamento de débito de natureza alimentar trabalhista (edoc. 38).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na infringência à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    3. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF (Rel. Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa), em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.



    4. Já ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017).



     



    5. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019).



    6. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa EMATERCE, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



    7. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    8. Idêntica compreensão se denota do julgamento da ADPF 530, ocasião em que este Supremo Tribunal decidiu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará – EMATER/Pará (empresa pública) está submetida à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020).



    9. Reafirmando a jurisprudência, o Tribunal Pleno assentou, em 27.4.2021, ao julgamento da ADPF 588, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a impossibilidade de bloqueio judicial das verbas da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB, para o pagamento de obrigações trabalhistas, ante sua sujeição, enquanto empresa prestadora de serviço público, ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios” (ADPF 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021).



    10. Na mesma linha, o Tribunal Pleno assentou, em 23.8.2021, ao julgamento da ADPF 789, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a impossibilidade de constrição do patrimônio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, para o pagamento de seus débitos, ante sua sujeição, enquanto empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ao regime de precatórios.



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento: Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988).



    11. Entretanto, a autoridade reclamada, em 08.3.2022, em sede de execução de sentença, manteve a constrição de penhora sobre os bens da reclamante, para posterior venda em leilão, caso não seja realizado o pagamento integral do débito:



     



    “1. Pleiteia a parte executada a substituição do bem penhorado em id. c20c14,, que será levado à leilão, pelo depósito integral do valor do débito. 



    2. Compulsando o sistema PJe, verifico que há várias execuções inadimplidas em desfavor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a saber: 0000125-26.2017.5.22.0101 (R$ 70.269,31), 0000736- 76.2017.5.22.0101 (R$ 69.604,74), 0001102-52.2016.5.22.0101 (R$ 105.405,00), 0001140- 64.2016.5.22.0101 (R$ 84.026,49), 0001334-64.2016.5.22.0101 (R$ 96.434,62), 0001335- 49.2016.5.22.0101 (R$ 102.393,53), dentre outras, com ordens de bloqueios judiciais e pesquisas pelos sistemas RENAJUD E INFOJUD.



    3. Cumpre lembrar que ao lado do sistema de regras e princípios inscritos na CLT e em legislação própria, a execução trabalhista dispõe sucessivamente, como fontes supletivas, das normas que regem o processo executivo fiscal das dívidas ativas da Fazenda Pública e das normas do direito processual comum. E o § 2º do art. 53 da Lei nº 8.212/1991, ao tratar da execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, dispõe que, ‘Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente’.



    4. Portanto, quando pendentes outras execuções, o pagamento integral da dívida executada em reclamação trabalhista na qual há bem penhorado ou saldo remanescente, não enseja a imediata desconstituição da penhora sobre o respectivo bem ou liberação do valor.



    5. Importante frisar, também, que o parágrafo único do art. 805 do NCPC dispõe que: ‘Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados’.



    6. Assim, condiciono a retirada do bem penhorado nos autos do próximo leilão ao pagamento integral dos demais débitos da executada em relação às execuções que tramitam nesta Vara do Trabalho.



    7. Libere-se o crédito da parte exequente e os honorários advocatícios, bem como efetuem-se os devidos repasses legais. Para tanto, informe a parte conta bancária para transferência.”



    12. Ato seguinte, a autoridade reclamada determinou a realização de leilão do bem da reclamante penhorado, verbis:



    “1- Inclua-se o bem penhorado em id. Tc20c14 no próximo leilão a ser realizado nesta Vara, adotando-se as formalidades para tanto.



    2. A publicação da presente decisão no DEJT possui efeito de notificações das partes”.



    13. Por oportuno, verifico que, em consulta ao sítio do Tribunal reclamado, constata-se que, em 12.5.2022, ocorreu a hasta pública, que restou positiva. E, em 16.5.2022 o juízo reclamado homologou a arrematação.



    14. No entanto, esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    15. Dessa forma, diferentemente da exploração de atividade econômica em regime concorrencial a atrair a aplicação do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, o interesse coletivo presente na atuação da empresa prestadora de serviços públicos essenciais impõe a sujeição ao regime jurídico do precatório a resguardar a continuidade e adequação de tais serviços.



    16. Em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), esta Suprema Corte vem acolhendo a pretensão da ora reclamante, no sentido de reconhecer que contrariado o quanto decidido nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 nas hipóteses em que não assegurado o rito de precatório para cobrança dos débitos da empresa pública. Reporto-me, a título exemplificativo, às seguintes decisões: Rcl 52170 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.8.2022; Rcl 53131, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.5.2022; Rcl 52921, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.8.2022; Rcl 53283, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.5.2022; Rcl 40710, Rel. Min. Glimar Mendes, DJe 06.8.2020.



    17. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão exarada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI, nos autos do Processo nº 0001482-85.2010.5.22.0101 e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora